Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-86.2023.8.11.0098
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000104-86.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 062.699.471-38 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), RUDIMAR SANTOS SAMPAIO - CPF: 049.150.010-67 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SILVERIO DA COSTA SILVA - CPF: 069.847.241-12 (APELANTE), WESLEY ALVES DA SILVA - CPF: 065.979.521-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR JOSE BALBINO VIEIRA - CPF: 704.511.831-77 (VÍTIMA), DORALICE BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE CHAVES DE SOUZA - CPF: 020.457.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON BALBINO VIEIRA - CPF: 566.388.175-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 062.507.091-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK EDUARDO BALBINO VIEIRA - CPF: 704.511.791-45 (VÍTIMA), LAISSA GABRIELA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 062.371.091-96 (VÍTIMA), SILAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 298.536.051-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
GRAVE
. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE OBTER CONFISSÃO DA VÍTIMA. CONDUTA QUE SE SUBSOME AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 1º, II, DA LEI 9.455/97. 3.
POSTULADA, PELO TERCEIRO APELANTE,
A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA
2
. ALEGAÇÃO DE
EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
4. PRETENDIDO DO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÍTIMA QUE
SUPOSTAMENTE TERIA COMETIDO CRIME DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. VÍTIMA DESARMADA. ATAQUES COM PEDAÇOS DE MADEIRA.
5.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição dos apelantes, eis que o conjunto probatório existente nestes autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tortura, cabendo ressaltar há provas suficientes
para embasar a condenação dos três, mormente as declarações das testemunhas que concatenaram os fatos de forma congruente com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. Estando comprovado que
os apelante
s agrediram a vítima causando-lhe inúmeras lesões com a intenção de obter a sua confissão quanto ao suposto
estupro
bem como para aplicar
ao ofendido
uma
“lição”
pelo suposto cometimento do crime
, causando-lhe sofrimento físico e mental, necessário se faz a manutenção da sentença condenatória.

3.
A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no
quantitativo
que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

4.
É

p
lenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, já que merece maior reprovação social o fato de
os apelantes
ter
em
praticado
o crime de tortura para aplicar repressão a suposto crime praticado pela vítima. Do mesmo modo, o recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra presente, tendo em vista que além da superioridade numérica dos indivíduos que praticaram as lesões, o ofendido apanhou de pedaços de madeira, de joelhos, com sua boca tampada.

5.
Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Rudimar
Santos Sampaio
,

Wesley Alves
d
a Silva

e

Luiz Fernando Alves
d
a Silva
,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000104-86.2023.8.11.0098

pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
/MT
, conden
ando-os
pela prática do crime de tortura
previsto no art. 1º, I,
a
, e II, c/c §3º, 1ª parte (complementado pelo art. 129,§1º, I e II, do C
ódigo
P
enal
), da Lei n
.
9.455/97, na forma do art. 71, caput, do C
ódigo
P
enal
, c/c art. 61, II,
a
e
c
, do C
ódigo
P
enal
(fatos 01 e 02), em concurso material com o
crime de corrupção de menores previsto n
o art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (fato 03)
, impondo ao primeiro e ao segundo a pena de
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado; e ao terceiro

a
pena de
11 (onze) anos,
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado.

Luiz Fernando e Wesley
,
primeiro e segundo apelantes,
nas razões recursais vistas no ID
198903344

postulam
absolvição de ambos ante a ausência de provas da autoria e materialidade delitiva ou, alternativamente,
a
desclassificação do crime de tortura para os crimes de lesão corporal e ameaça
ante a ausência da circunstância elementar do tipo penal descrito no art. 1º da Lei n. 9.455/97, visto que a desclassificação encontra guarida na teoria finalista da ação.

Rudimar
, terceiro apelante,
n
as razões que se encontram no ID 175092848, requer: (i) a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal grave; (
ii
) a reforma da pena-base
para que seja afastada a aná
lise pejorativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime ou, caso seja mantida a negativação d
a
s referid
a
s vetoriais, que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas; e (
iii
)
o
afasta
mento

d
as agravantes previstas no art. 61, II,
a
e
c
do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
198903355
postula
o desprovimento
deste
recurso, para que a sentença condenatória seja mantida
inalterada
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê
no ID
204709696
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no ID
198902320
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito que, entre os dias 05 e 06 de outubro de 2022, em horários não especificados, na Comarca de Porto Esperidião/MT, em 02 (duas) oportunidades, os denunciados
Rudimar
Santos Sampaio, Luiz Fernando Alves da Silva e Wesley Alves da Silva, na companhia do adolescente Igor José Balbino Vieira e de outros suspeitos ainda não identificados, com consciência, vontade e em unidade de desígnios, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, constrangeram Erik Eduardo Balbino Vieira, com emprego de grave ameaça exercida por meio de palavras e gestos, causando-lhe sofrimento mental com o fim de obter informação/confissão sobre o cometimento de suposto crime de estupro, bem como submeteram a mesma vítima, mediante o emprego de violência e grave ameaça, mediante palavras, gestos e empunhadura de instrumentos (pedaços de madeira), a intenso sofrimento físico e mental, causando lesões corporais graves como forma de aplicar castigo pessoal (“salve”) por motivo torpe, objetivando obter a confissão e informações sobre a suposta prática de estupro pela vítima (fatos 01 e 02).

Ademais, ressai dos autos que, entre os dias 05 e 06 de outubro de 2022, em horário não especificado, na Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados
Rudimar
Santos Sampaio, Luiz Fernando Alves da Silva e Wesley Alves da Silva, com consciência, vontade e em unidade de desígnios, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Igor José Balbino Vieira, com 17 (dezessete) anos à época, com ele praticando e induzindo-o a praticar o

crime de tortura (fato 03).

Segundo apurado, os denunciados
Rudimar
, Luiz Fernando e Wesley, com a participação do adolescente Igor, atuando em unidade de desígnios e em contexto de organização criminosa, impelidos por motivação torpe, consistente no menosprezo ao Estado de Direito com a criação de um “Poder Paralelo” pautado em regras próprias e executadas por meio de um “Tribunal do Crime”, com a finalidade de punir e obter informações/confissão de suposta prática de estupro pela vítima Erik contra uma adolescente, realizaram, em 02 (duas) oportunidades distintas, sessões de tortura, aplicando um “salve” no ofendido, termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” à pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização.

Apurou-se que, na 1ª (primeira) sessão de tortura, ocorrida no período noturno, o adolescente Igor, induzido pelos denunciados
Rudimar
, Luiz Fernando e Wesley, chamou a vítima até uma residência, onde todos os denunciados, se valendo de ameaças exercidas por meio de palavras e gestos, e, seguidamente, por agressões físicas, dificultando a defesa do ofendido pela vantagem numérica de denunciados frente a única vítima, desferiram socos e chutes até que a vítima Erik, em decorrência do intenso sofrimento físico e mental, confessasse o estupro de uma adolescente.

Posteriormente, na 2ª (segunda) sessão de tortura ocorrida à luz do dia, os denunciados
Rudimar
, Luiz Fernando e Wesley, em unidade de desígnios e novamente mediante emprego de ameaças de morte, chamaram a vítima Erik até um local ermo, e dificultando a defesa do ofendido, considerando a vantagem numérica dos denunciados, empunhando pedaços de madeira, colocaram a vítima Erik de joelhos e passaram a golpeá-la por diversas vezes, a título de “salve”, diante da confissão do suposto estupro por ele cometido, causando intenso sofrimento mental e físico na vítima, cujos atos foram presenciados por todos e filmados por Luiz Fernando, conforme vídeo de id. 109983705. Registre-se que as agressões perpetradas durante os atos de tortura contra a vítima Erik resultaram em lesões corporais de natureza grave, pois sujeitaram-na a perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta dias), tendo em vista que o ofendido quebrou dedos das 02 (duas) mãos, trincou ossos e ficou internado por vários dias em unidade hospitalar, conforme imagens e vídeo dos ferimentos da vítima (ids. 109983954, 109983953, 109983952 e 109983955), prontuário médico (id. 109983956) e declarações do ofendido (id. 109983712).

A materialidade exsurge do Boletim de Ocorrência nº 2022.279989, imagens e vídeo da vítima lesionada (ids. 109983952, 109983953 e 109983954), Relatórios de investigação nº 2022.1371290, nº 2022.1376925, Prontuário de atendimento da vítima (id. 109983956), mídia “
Video
- Tortura - Erik E. Balbino Vieira.mp4” (id. 109983705), Termos de declarações da vítima nº 2022.8.233768, nº 2023.8.9733 (ids. 109983712, 109982240), Termos de reconhecimento fotográficos nº 2022.16.494192, 2022.16.494198 e 2022.16.494219, 2023.16.20269, 2023.16.20274, 2023.16.20279, 2023.16.12477, 2023.16.20282, Relatório Final (id. 109985352) e termo de interrogatório dos investigados.
[...]
.

Do pedido de absolvição ou desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal suscitado pelos apelantes

N
o que tange
a
o pedido de absolvição
dos

apelantes

quanto ao crime de tortura descrito no art. 1º, I,
a
,
e II, c/c §3º, 1ª parte (complementado pelo art. 129,§1º, I e II, do C
ódigo
P
enal
), da Lei n
.
9.455/97, na forma do art. 71, caput, do C
ódigo
P
enal
, c/c art. 61, II,
a
e
c
, do C
ódigo
P
enal
, ou a desclassificação para o crime de lesão corporal
grave
e ameaça
, é forçoso reconhecer que não assiste razão
aos três.

Com efeito, v
isando conceituar o crime de tortura, a Convenção da Organização das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1984, em seu art. 1º,
determina que:

“
Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência
”.

Negritamos

Para Mirabete a
“tortura é a inflição de mal desnecessário para causar à vítima dor, angústia, amargura, sofrimento”
(
Julio
Fabbrini MIRABETE, Manual de Direito Penal, volume II, p. 72).

Ademais, o
delito imputado ao
s

apelantes está tipificado no art. 1º,
da referida
Lex

assim grafado:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[...]

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos
; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

Destacamos

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci conceitu
a
tortura, como
“qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão.”

Sendo assim, p
ara a caracterização do crime de tortura
castigo
, exige-se a
existência de lesões físicas e
sofrimento mental, causados em decorrência de constrangimento ilegal praticado com emprego de violência ou grave ameaça, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

D
iferentemente da tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97), que exige intenso sofrimento físico, para caracterizar a tortura-prova, prevista no inciso I, do art. 1º da Lei n. 9.455/97, basta que a pessoa tenha sido submetida à conduta praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade, sendo desnecessário o intenso sofrimento.

A propósito, sobre
o segundo crime
, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime.

3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/1997.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau.

(REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio
Schietti
C
ruz, Sexta Turma, julgado em 21.8.
2018,
e publicado no
DJe
de 3
.9.
2018)

Destacamos

Anote-se, por necessário, que a materialidade delitiva está evidenciada
pelas provas orais produzidas no decorrer da instrução processual
;
bem como pelo boletim de ocorrência (ID
198902281
)
,
fotos da vítima no hospital (ID
198902288
), vídeo da vítima sofrendo as agressões (ID
198902292
/

198903159
), relatório policial (ID
198903150
/
198903160
/

198903207
) prontuário médico
(ID
198903151
),

ficha de atendimento e internação
(ID
198903298
/
198903754
)
;
e
extrato INFOSEG
indicando a menoridade do adolescente Igor Balbino (ID
111466578
)
.

N
o que tange à autoria, conquanto o
s

apelantes
alegue
m
que não há elementos probatórios hábeis para comprovar a prática do crime
de tortura
, as palavras da vítima
e das
testemunhas, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, não deixam dúvidas de que
os três praticaram
os atos

narrados na denúncia
.

Com efeito, a
vítima
Erik Eduardo Balbino Vieira

ao
ser ouvido pela autoridade
judiciária
, fez estes relatos dos fatos:

[...]
Que, é, o fato ocorreu na madrugada do dia cinco pro dia seis,
foi onde eu apanhei a primeira vez, foi filmado, mas não achou a filmagem; Que, eu apanhei de madrugada, tinha os mesmos três envolvido que estão preso e tinha mais gente
, porque agora não vou lembrar o nome, e também na hora (...);Que, e o fato ocorreu também no dia seis à uma e meia da tarde, que eles
me
ligaro
falando que eu tinha que ir, ameaçaram minha família e tudo mais, e eu fui até o local
; Que, aí onde foi, conseguiram as filmagens e tudo, e tudo mais; Que,
no mesmo local que foi o, a segunda vez, no meio do mato perto da casa onde que eles morava
; Que, essa casa era perto da caixa da água,
ino
,
saino
na BR já; Que, eles
tava
, eles
tava
alugando lá; Que, do, da mãe do (...) que trabalhava no Sicredi daqui do Porto; Que, não (...); Que, o DK, chamou, me ligou a noite e falou assim que eu precisava encontra ele na casa dele, aí eu fui até o local que ele me mandou a localização; Que, não senhor;
Que, ele é um moreno, alto e magro, tem tatuagem na, nos braço; Que, se eu não me engano ele é o
Rudimar
; Que, (...) suposto estrupo né, que ele
tava
de rolo com a menina, que tinha falado com ele e tudo mais, aí ele chamou até o local; Que, a Lais,
Laissa
; Que, o RD, o Luiz Fernando, o DK e o Igor; Que, o Igor é meu irmão que vai depor também; Que, ameaçaram, me mandaram falar a verdade, isso aquilo, que realmente tinha acontecido, se realmente aconteceu o estrupo, isso e aquilo, e quando eu falei
eles me deram chute e soco na cara
; Que, o DK e o RD, o
Rudimar
e o DK, o outro eu não lembro, o Vitor (...); Que, eles só
tavam
observando se passava carro de polícia, se alguém ia escutar o que
tava
acontecendo na casa e tudo mais; Que, não senhor; Que, eu cheguei era por volta das dez da noite, quando eles me
levaro
pro local onde que eles me bateram no meio do mato já era (...) já ia chegar perto das meia noite e meia;
Que, pelo menos uns quarenta minuto; Que, não senhor, eles ameaçavam né, eles ameaçava de me, de mata, da tiro, isso aquilo, que queria buscar arma, tudo mais
; Que, isso, sim senhor; Que, nesse matagal
tava
o RD, o DK, o Luiz Fernando, um moreninho que eu não sei o nome, nem como eles chama ele, o meu irmão, e um tal de Tu..., é, um menino branco, alto
chei
de tatuagem no braço; Que, sim senhor; Que, não senhor, não sei falar; Que, não senhor; Que, conhecia; Que, meu irmão sempre andava com eles né, e isso e aquilo, mas o vínculo real eu
num
, nunca soube;
Que, no dia seis, quando eu apanhei que eu não
tava
conseguindo andar,
tava
com os dedos da mão quebrado, eu conseguiu ligar pro meu pai, e mandar localização falando pra ele me buscar
; Que, não, no de dia; Que, eu consegui ir embora andando, aos poucos, mas consegui ir embora sozinho; Que, sim senhor; Que, o RD de novo, ligou, dessa vez ele ligou, ele falou assim, eu preciso que você vem aqui em casa, porque, foi, saiu pra,
você tem que apanhar de novo
, isso aquilo, e
tals
, aí foi
onde ele ameaçou minha família e tudo mais, aí eu fui; Que, encontrei o Luiz Fernando, o RD, e o DK; Que, na casa do RD, onde o RD morava
; Que, sim senhor; Que; (...); Que, não; Que, lá, aí, eu cheguei e eles já me levaram direto na
onde
que eles tinham me batido na noite anterior né; Que, o RD, o
Rudimar
, o Luiz Fernando e o DK;
Que, é, com vária, com várias pancadas de pau né, paulada, é, cabo de enxada, isso e aquilo, e vai e vem; Que, quem me bateu foi o RD e o DK, e o Luiz Fernando que gravou o vídeo
; Que, só ameaçava de morte; Que, não; Que, se eu não me engano doutor,
uns quarenta, quarenta e cinco minutos; Que, aí eles, quando eles terminaram de bater, eles me deixaram no chão, e eles foram embora
, e o meu celular
tava
perto de mim, foi onde eu consegui ligar pro meu pai, mandar a localização e falar onde que eu
tava
, aí meu pai me buscou; Que, meu pai me levou pra minha casa primeiro, eu tomei um banho, e logo em seguida ele me levou
po
posto de saúde; Que, é na minha cidade, no Porto, PSF Gilda; Que, eu só fiquei até conseguir a vaga no Regional em Cáceres, porque eu fui encaminhado direto pra lá;
Que, eu fiquei vinte e um dias, três dias na UTI,
e depois eu fui
pa
,
po
apartamento, aí onde que
eu realizei cirurgia na mão
es..., direita e na mão esquerda;
Que,
foi
os dedos quebrados né, é, uns hematomas que tão no braço e nas costa ainda e uns trauma que eu
tô
tendo mas
tô
passando pelo psicólogo por enquanto
; Que; o psicólogo não quis entrar com medicação por enquanto; Que, (...); Que,
fiquei sessenta dias parado, até remover a tala e os pino que
tava
na mão, e depois eu tive que fazer
sessen
..., é, noventa dias de fisioterapia
pa
voltar circulação da mão normalmente
; Que, começaram na casa deles; Que, sim senhor; Que, sim senhor; Que, o responsável das duas foi o DK; Que, na noturna?; Que, quem agrediu foi ele, o RD, a, o DK, o RD, o Luiz Fernando e o
oto
menino; Que, sim senhor; Que, não senhor; Que, não senhor; Que, não senhor; Que, meu irmão vai com..., o meu irmão tem dezessete anos hoje; Que, tinha dezessete; Que, eu escutei falar que eles participa do Comando Vermelho não é?; Que, não senhor.
[...].
(Trechos do depoimento judicial de
Erik Eduardo Balbino Vieira
,
extraídos da sentença condenatória
vist
a
no ID
198903315
)
Destacamos

O

adolescente Igor José Balbino Vieira
, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afirmou que
fazia parte do
“
Comando Vermelho
”
;
e que aproximadamente oito pessoas estavam no local, as quais desferiram diversos socos e chutes na vítima no primeiro dia.
A

testemunha
disse, também, que no segundo dia ocorreu o espanca
mento, sendo que
o ofendido
havia
chamado
Igor José

para ir junto porque estava com medo de morrer, conforme se infere desta parte
do
depoimento
daquele
:

[...]
Que; eu
tava
lá por conta que ele pediu pra mim ir com ele, e
eu não ajudei bater, mas eu
tava
presenciando tudo
; Que, ele mandou mensagem perguntando se eu podia ir com ele, por conta que ele sabia que eu era envolvido, e, pra mim poder,
mei
que passar pano pra ele; Que, no momento que ele me chamou?;
Que, ele falou que, era, que o RD tinha mandado mensagem pra ele, pra ele ir lá
; Que, é, do lado da caixa d’água; Que, uma casa; Que, nome não, só conheci ele como RD;
Que, ele é moreno, ele u..., usa o cabelo baixinho igual o meu, ele tem uma tatuagem nesse braço, e eu acho que nos dois braço ele tem tatuagem
; Que, ele
num
é magro mas também não é gordo; Que,
num
é nem alto nem tão baixo; Que,
tava
eu, meu irmão, RD, aí depois chegou uns outros menino que eu não conhecia; Que, já vi na rua; Que, ele sabia que eu fazia parte do Comando Vermelho;
Que, é, falaram que ele
estrupou
uma menina, que tinha caso com o RD
, aí por eles, é, (...) RD, pediu pra ele ir lá; Que,
Laissa
; Que, aí na hora que o Erik assumiu que ele tinha feito isso, ele pegou,
aí começaram a bater nele (...); Que, ah, foi soco e chute
; Que, foi o, o RD, aí eu conheço o outro como Espalha, e o outro lá nunca tinha visto; Que, ele é baixinho, tem tatuagem num rosto, usa um cabelo bem aqui, só aqui em cima no topo um pouquinho alto, e o, do lado baixo, e ele é baixo; Que, não me recordo muito bem, mas eles começaram tipo xingar ele, por que que ele fez isso, começou xingar e bater ao mesmo tempo; Que, a, coisas de vinte segundo, tipo bateram e depois continuaram perguntando; Que, ah,
isso durou um, quase duas horas, duas horas à uma hora e meia
, não me recordo; Que, sim; Que, sim; Que, é perto da casa, mas subindo uma rua, e depois entraram no, no meio duma, como se fosse uma zona rural; Que, todo o, os menino, o RD; Que, o outro;
Que, agora eu não me lembro, mas tinha mais ou menos umas sete, oito pessoas
; Que,
foi onde que aconteceu o espancamento, que pediram pra ele ajoelhar e bateram nele
; Que, sim, por conta que a gente chegou na casa, eles ficaram fazendo pergunta, é, deram soco, chute, essas coisa, aí lá eles
tavam
decidindo que que ia fazer com ele, com o Erik, com o meu irmão; Que, perguntaram se eu ia fazer isso, eu falei que não; Que, ameaça não, mas falaram que eu era molenga, mole pra essas coisa, que eu não servia pra ser aquilo, um monte de coisa; Que, qual?, que o primeira, a vez que espancaram ele?; Que, não, durante o dia não, foi só no de noite, à noite; Que, a, durante o dia?, foi depois, um dia depois; Que, que foi um dia depois?;
Que, pro conta que no primeiro dia, bateram a primeira vez, e no segundo dia o Erik foi lá na escola pedindo que eu fosse com ele, porque ele
tava
com medo ele eles matassem o Erik
; Que, (...); Que, mas eu
tava
na escola quando ele pegou, e foi lá pedir pra mim ir com ele; Que, eu só tive contato com o Erik, e depois que eu saí da escola, já tinham me falado que ele tinha ido pro hospital; Que, não, por conta que eu comecei bloquear todos eles, e saí
dos
grupo; Que, ah sim, falaram que eu
tava
, é, salvo ou (...); Que, a, (...) é tipo assim, armar uma emboscada pra pegar um policial, foi o que me explicaram no dia do primeiro depoimento que eu fiz, que eu nem
tava
sabendo disso; Que, conhecia o RD, e o Espalha; Que, o Espalha eu
num
tinha muito contato com ele, só fiquei sabendo que o apelido dele era
Espaia
, o RD eu sei que ele veio de Lacerda, por conta que, parece que ele tinha pegado tal quantia de droga e
num
pagou, e veio aqui pra fazer isso que fizeram com meu irmão; Que, o cabelo dele é um,
num
é loiro, é tipo um castanho claro, ele é alto, ele tinha barba, e eu acho que ele tinha tatuagem; Que, eu acho que é no braço também, agora eu não me recordo se é no direito ou no esquerdo; Que, (...); Que, branco; Que, magro; Que, ah sim, que o, eles vendia droga, que eu sabia, e, eu acho que não tem mais nada pra falar.
[...]

(
Trechos do depoimento judicial de Igor José Balbino Vieira, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 198903315)

Destacamos

Coadunando com o depoimento
de Igor José
,
o informante

Adilson Balbino Vieira
,
pai da vítima,
disse à autoridade judiciária que
recebeu uma ligação de seu filho
dizendo que havia apanhado
e que
não conseguia se mexer
. Afirmou, outrossim,
o

citado

informante
, que
ficou desesperado e foi atrás de Erik
Eduardo
e o encontrou muito machucado, pálido e

havia defecado e urinado em suas vestes
.
A
dilson Balbino
disse, também, que levou
o filho
ao posto de saúde
que
de lá foi encaminhado para Cáceres em razão da gravidade de suas lesões.

Wesley Alves da Silva
em sede
judicial
confessou ter agredido a vítima em companhia de
Luiz Fernando (seu primo),
Rudimar
e o adolescente Igor
Balbino
. Declarou, ademais,
o segundo apelante
que
o adolescente
levo
u

o ofendido
ao
local dos fatos consoante se extrai destes trechos de seu interrogatório:

[...]Que, aconteceu sim senhor; Que, (...) eu participei; Que, cheguei sim, tem o vídeo; Que, foi que
uma garota, o nome dela é Larissa, ela chegou na gente, ne mim e no meu primo, e disse que ele tinha ido numa festa, eles tinha bebido, e ele tinha pegado ela a força e tinha abusado dela
; Que, é o Luiz Fernando; Que,
num
entendi, pode repetir por favor?; Que, sim, depois que
nois
descobriu isso,
nois
ligou pra ele ir até a minha casa e, e
nois
fez isso aí com ele, mas foi porque ele
estrupou
mesmo a menina; Que, se tinha mais alguém?;
Que,
tava

nois
três, eu, meu primo e o
Rudimar
; Que, sim senhor, o Igor, ele que ajudou a gente a pegar o irmão dele entendeu, ele que fez a ligação
(...) irmão dele comparecer na minha casa, porque tanto que eu tentei ligar do meu celular, e ele não quis (...), e ele disse, não, se eu ligar, eu vou falar outra coisa pra ele, ele vai vir aqui, aí foi que ele foi, lá em casa, se não ele
num
tinha ido (...); Que, bateu sim senhor; Que, quem que filmou?; Que, quem que filmou foi um menino lá de Lacerda, ele morreu no Rio Branco há um mês atrás, o, o vulgo dele era Bozo, ele que filmou a situação; Que, sim senhor; Que,
tô
bem sim senhor; Que, pessoas? Quem?; Que, que
tavam
na tortura no caso?; Que, então, quem
tava
(...); Que, esses menino era colega nosso, colega mesmo; Que, dali de Porto Esperidião mesmo; Que, a, conheci na rua mesmo, na praça, (...) sentei
pa
conversar numa festa, desse jeito; Que, tanto que, tá chegando papel pra mim aqui na cadeia que eu sou faccionado,
cê
entendeu, e eu
num
sou, isso tá dando
probrema
pra mim aqui dentro, porque eu não sou faccionado,
eu apenas fui e peguei o menino tendeu, torturei o menino
, mas eu não tenho participação nenhuma com facção criminosa; Que, (...) senhor entendeu, porque eu, eu, eu
num
sou faccionado; Que, eu não sei, se eu
subesse
, eu não sei quem é faccionado, eu
num
sei, mas deve ter alguma participação porque, na verdade (...); Que, é, eu fiquei sabendo né, que ele tinha
estupado
a menina, ela falou que ele tinha pegado ela a força, que tinha abusado dela, que o dois
tavam
bebendo, e daí ela foi e contou a situação
po
(...) e ele chegou e me contou essa situação;
Que, aí ele falou, não,
vamo
pegar ele,
vamo
dar uma lição nele, pra ele aprender
num
tem, aí
nois
foi, gravou o vídeo pra mostrar pra população do Porto
, porque a população do Porto Esperidião em si, queria pegar ele e executar ele, a população, porque todo mundo ficou revoltado com isso, senhor tendeu; Que, o nome, eu só sei o primeiro nome dela, é Larissa, tanto que essa menina sumiu do Porto, depois (...), e ela sumiu de Porto Esperidião,
num
sei pra onde que ela foi, sumiram com ela; Que, não entendi, pode repetir por favor; Que, não senhor, mas ela mostrou pra mim mensagem falando pra ele, porque que você fez aquilo cara, porque que
cê
fez isso comigo e tal, e ela me mostrou; Que, e eu realmente acredito que ele fez isso mesmo (...),
eu só queria dar uma lição nele pra ele não fazer isso mais, eu sei que eu
tô
errado mas
, (...); Que, quem que chamou o Erik foi o irmão dele o Igor, foi ele que chamou (...); Que, porque (...) eu falei pra ele, falei ó, seu irmão fez isso e isso, aí ele falou, não, (...) no meu irmão, ele tá merecendo memo e tal, chega bêbado em casa, faz isso faz aquilo, tá merecendo, toda vida ele participou junto com a gente entendeu (...); Que, sim senhor, foi isso que aconteceu, ele que foi buscar o irmão dele;
Que,
tava
eu,
Rudimar
e o Luiz Fernando
; Que, isso,
nois
ficou esperando; Que, eu
num
me recordo muito bem, mas eu acho que foi bem no final do ano; Que, foi a tarde, umas duas horas; Que,
num
entendi; Que, não, só de dia, de dia.
[...]
.
(
Trechos do
interrogatório
judicial de
Wesley Alves da Silva
, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 198903315).

Destacamos

Rudimar
Santos Sampaio
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, afirmou que o adolescente Igor
José
foi quem levou a vítima até o local dos fatos, asseverando, outrossim, que
o
inimputável
também participou das agressões. O
terceiro

apelante disse, ainda, que tinha rixa com a vítima e que o envolvimento da facção e
a ocorrência do
crime de estupro não eram verdade.
Rudimar
, também confessou que bateu
na vítima em conjunto com Igor
Balbino
e mais duas pessoas.

A propósito,
vejam

estes
trechos do interrogatório prestado
por
Rudimar
na fase
judicial
:

[...] Que, pode, pode perguntar, eu vou responder sim;
Que, participei
; Que, foi; Que, a isso aí, eu não conheço os guri não,
tava
só, eu só sei da minha parte só, eu
tava
nessa hora aí; Que, aí eu não sei, eu não (...) esses guri não;
Que, (...) tinha, esse guri aí, ele que levou o irmão dele lá né, e foi ele memo que levou o irmão dele; Que,
tava
, ele bateu também, mas só
que
que ele só e..., ele só não saiu no vídeo, mas ele bateu, ele que levou o irmão dele lá
; Que, esse negócio aí de estrupo eu não sei não,
mas o negócio é que eu tinha rixa com ele tendeu
; Que, já; Que, não isso aí, essa briga aí foi pelo seguinte, eu era, eu namorava uma guria entendeu, aí eu larguei dessa guria, aí ele foi e começou a namorar com ela, aí largou dela, aí eu
tava
ficando com ela de novo, aí ele pegou e começou ameaçar eu, aí eu peguei e (...) eu, mas esse negócio de facção aí, não sei o que de estrupo aí, isso é tudo mentira isso aí; Que, o Erik; Que, o Igor é irmão dele, o Igor tá ciente de tudinho esses trem aí;
Que, foi eu e, eu não me lembro bem porque faz tempo, mas fui eu e mais uns dois por aí, uns três
; Que, (...) é, é, mas esses guri aí eu
num
, num (...) com eles não, não (...) com esses guri aí não;
Que, não, eu bati nele uma vez só; Que, foi durante o dia; Que, foi lá no Porto Esperidião, agora falar na onde, na
onde
que foi não sei não, foi no mato lá
; Que, não, dentro da cidade, foi no (...); Que, não; Que, eu não (...) os guri que
tava
comigo não, os guri que
tava
lá
tamém
já (...); Que, não, não foi eu não; Que, o Igor o, o senhor, não sei se o senhor tá ciente mas o Igor é irmão dele né; Que, então, esse Igor aí é o seguinte, esse guri aí, ele já tinha até falado (...) irmão dele que ia pegar eu por causa dessas
muié
aí também
tava
junto tendeu, aí (...) esse guri aí; Que, esse guri aí é realmente um faccionado, esse Igor aí ó, aí ele pegou, e viu que o irmão dele
tava
errado tendeu, cheguei nos irmão (...) falei ó seu irmão tá falando isso, isso e isso pra mim mano, aí ele pegou e deu a ideia e nós foi pra cima; Que, ele
tava
e eu
tamém
, mas só
num
apareceu no vídeo, mas depois ele bateu
tamém
; Que, foi de ripa também, foi de pau também; Que, foi, fo... ó, no caso foi eu, mais dois guri e ele né; Que, não, foi coisa rápida, isso aí foi coisa rápida, foi só pra ele se ligar memo, porque se eu
num
, se eu
num
pegasse ele, fazia dia já que ele
tava
ameaçando eu, eu e meus amigo meu, aí eu falei não, isso aí já tá demais já né, eu num (...) fazer um trem desse, vou deixar o cara bater ne mim; Que, não, eu não, nenhuma; Que, a tatuagem do Comando Vermelho; Que, não, eu não tenho, não faço, mexo com esses trem não (...) negócio de Comando [...]
.
(Trechos do
interrogatório
judicial de
Rudimar
Santos Sampaio
, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 198903315).

Destacamos

Luiz Fernando Alves da Silva
, em juízo, utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O policial civil
Silas

Ferreira da Silva
, quando ouvido em juízo, afirmou que recebeu denúncias anônimas relatando que Érik Eduardo havia sofrido agressões por parte da associação criminosa
“Comando Vermelho”
. Asseverou
, ainda, o mencionado agente policial,
que teve acesso aos vídeos e conseguiu identificar os indivíduos como sendo os apelantes, conforme se denota destes trechos
do
depoimento
de Silas
:

[...] Que, doutor é, no dia dez de outubro, eu cheguei pra trabalhar né, aí
tava
, tinha vários boato aqui na cidade, de que o, o Erik, filho do doutor Adilson, havia dado entrada no dia seis de, de, de outubro mesmo, é, lesionado, com várias lesão pelo corpo no, no PSF local daqui de, de Porto, de Porto Esperidião; Que, eu estranhei porque geralmente quando, é, da entrada pessoa lesionada com faca, com uma lesão assim, lesão grave, geralmente sempre o pessoal comunica pra polícia pra fazer um boletim de ocorrência, ou (...) um procedimento; Que, e nesse caso
num
foi,
num
foi feita a comunicação deles; Que, é, inclusive também es... me estranhei porque a família do, do, do Erik também
num
procurou a polícia pra, pra denunciar né; Que, e eu, o que que eu fiz, eu fui até o PSF, me informei lá com o, com o, com os funcionário, lá inclusive, quando cheguei lá, algumas pessoas, um funcionário que
tava
lá me passaram
inté
foto, o, e vídeo do, do pessoal anonimamente pediram
pa
num, que não era
pa
comunicar pro pessoal da direção lá do, do, do secretário da, da, da, da saúde; Que, e, e eu constatei que o, o Erik de fato, ele entrou,
tava
com, teve várias lesão grave, inclusive ele no, no, no dia que ele foi atendido ele foi transferido pra, pra,
po
hospital Regional de Cáceres em função das lesão; Que, é, eu cheguei de ver ele, tá tudo tranquilo?, tá, tá beleza; Que, eu cheguei de, de, de, de, da, do, do, do, lá do PSF, eu apurei os fato, é, eu fiz um B.O., contando que, que tinha, que eu tinha apurado, passei
po
doutor é, Matheus Prates, ele (...) portaria, tudinho, (...) um procedimento
pa
um inquérito policial
pa
apurar os fato; Que, é, em função disso, pediu também pra que a gente é, localizasse as pessoa, identificasse as pessoas, qualificasse elas, o, é, ver se aonde ela, o endereço dela também; Que, é, nós a princípio é,
identificamo
primeiro o
Rudimar
, o Luiz Fernando, e aí, na época é, pis... pareceu do lado do, do, dum, dum, a pessoa que se (...), é, tinha o apelido de, alcunha de Pinóquio; Que, aí no final da, da, da, das investigação é, nós
percebemo
que o Pinóquio não era o Pinóquio, era o Wesley, o
Weley
era, ele era muito parecido; Que, então quem praticou o crime na época foi o, foi o
Rudimar
, foi Luiz Fernando, e foi o, o Wesley; Que, que, inclusive, na época (...) constatou que eles usaram (...) é, pedaço de, de madeira, é, foi
inté
inclusive uma área de mata, próximo do, do, do, do, da, da Taberna, restaurante,
peg
... deram,
ba
... bateram bastante no, no menino que, que fraturou, teve fratura no dedo, ele teve várias fraturas; Que, aí, que acontece, depois que nós identificamos essas pessoas é,
passamo
o, o,
identificamo
,
localizamo
a,
on
... a moradia deles; Que, o delegado doutor Marcelo, ele pe... pediu busca e apreensão na casa do, das pessoas, bem como pediu
tamém
a prisão dos mesmo, o; Que, doutor, a princípio a pe..., é, quando eu, eu recebi essa (...),
começamo
investigar, ã, o que chegou pra
nois
era que o, o Erik tinha comprado uma droga do, do, do pessoal do Comando Vermelho e
num
tinha pago né; Que, posteriormente surgiu um fato de um estupro, pela, inclusive ele, a, as menina
foram
ouvida, eu
num
, eu não acompanhei, eu, porque né disseram na, na, na oitiva dela; Que, mas surgiu esse do, esse fato aí do estupro; Que, não senhor, só fiquei sabendo, tomei conheci... fiquei sabendo que, que, que foram ouvida a duas menina, duas moça entendeu, e que eles, que segundo as moça, parece que ele tentou estuprar ela entendeu; Que, aí posteriormente eles já falou que não, que, que não era verdade, que o pessoal, um dos do, do, das pessoas que, que era
Rudimar
, tinha, parece que
tava
namorando uma dessas moça e
tava
acusando ele de, de, de, esse fato aí; Que, doutor, o Luiz Fernando, ele
lu
... ele morava aqui no Porto, inclusive na época que, numa época que teve uma abordagem dele, inclusive ainda
tava
até com uma, com uma trouxinha de drogas, (...)
pa
delegacia e foi feito um TCO pra ele; Que, ele morava aqui no Porto, ele não trabalhava, segundo ele, ele (...) descobrimos que ele era (...) do, do, do Comando Vermelho aqui em Porto Esperidião; Que, já o Rudinei, é, que eu tenho
co
..., é tinha conhecimento que ele morava em Pontes Lacerda, inclusive o Rudinei ele, é, e é, ele já tinha sido preso por furto, ele foi preso também com uma arma em Lacerda; Que, quando foi cumprido o mandado de prisão é, em desfavor dele, foi, ele já
tava
preso em Lacerda também; Que, agora o Wesley também, o Wesley foi (...) é, aqui na casa deles tem dois endereço, eles morava aqui na, na, aqui em Porto e tinha um parente dele que morava também em Glória D’Oeste; Que, doutor a, no caso o, o suspeito?; Que, doutor eu, teve um contato, é, um contato com Luiz Fernando quando a gente conduziu ele pra, pra,
pa
delegacia (...) andando numa viatura na (...) aqui no centro, e ele, quando viu a viatura ele fez menção em correr, nós abordamos ele, conduzimos pra delegacia,
tava
até parece com, com uma trouxinha de, de, de, de droga, aí ficou (...) por TCO; Que, agora quanto ao Wesley, eu tive contato com ele no dia que ele foi preso; Que, e o
Rudimar
também, eu
num
, eu,
Rudimar
eu nunca assim cheguei de ver ele assim, pessoalmente, não tive contato com ele nada, nenhum, eu só sabia (...); Que, e que
sabi
... soube que da (...) que ele
tava
preso lá em Lacerda, através do (...), pessoal da PRF depois do Lacerda; Que, doutor é, na época é, o
Rudimar
é, ele é do Comando Vermelho,
Rudimar
, o Luiz Fernando que era (...) no Comando Vermelho aqui em Porto Esperidião, e tinha o, o Wesley também que era, que era do Comando Vermelho, e tem também o Igor que é irmão do, do, do, do Erik também, e ele é do Comando Vermelho também; Que, não doutor, acho que foi só isso mesmo que eu tenho conhecimento [...]
.
(Trechos do
depoimento
judicial de
Silas Ferreira da Silva
, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 198903315).

Ademais, deve ser destacado que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo
s
agente
s
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do policia
l

civil
em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nestes autos
não
resta dúvida que os apelantes praticaram a conduta descrita no tipo penal de tortura,
porquanto
os relatos
das testemunhas, apesar de não estarem presentes na cena do crime,
confirmaram

o testemunho e as
lesões da vítima
.

A
lém disso
,

Rudimar
e
Luis
Fernando

declararam em
juízo
que praticaram os atos de tortura contra Érik Eduardo
.

A
demais
, a
intensidade elevada do sofrimento físico e mental

pode ser extraída das
suas
declarações da vítima, bem como dos
vídeos e fotos
os quais
mostram as lesões sendo
praticadas, tendo o ofendido
quebr
ado os
dedos das duas mãos,
sofr
ido

lesões nos rins
,
precis
ado
de intervenção cirúrgica e pass
ado por vários
dias na UTI
.

Diante disso, é forçoso concluir que, n
ão obstante o
s
apelante
s
negue
m
ter agredido física e psicologicamente

a vítima,
a tese
sustentada pelos
três
segundo a qual
não
tinham
a intenção de
tortur
ar o ofendido

não encontra respaldo
nestes autos
, haja vista que as testemunhas ouvidas, nas duas fases da persecução penal, foram uníssonas ao confirmar a versão apresentada pelo órgão acusador
.

Como se sabe, os
delitos
da
natureza como a do ora analisado quase sempre são praticados na clandestinidade, motivo pelo qual a
palavra da vítima
adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa dos
apelantes
,
porquanto
a versão apresentada
pelo ofendido
se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos
de convicção
amealhados ao longo da instrução
criminal, principalmente
, porquanto
não rest
ou
evidenciado interesse algum
das testemunhas e da vítima
em atribu
í
r
em
falsamente o
crime
aos
apelantes.

A propósito, e
st
e Tribunal
de Justiça reconhece
u
a proeminência da palavra da vítima em casos análogos
,
segundo se extrai dos acórdãos assim resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CP, POR DUAS VEZES] E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CP] – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU, PELA
VÍTIMA
, COMO AUTOR DO DELITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS –
CONJUNTO

FÁTICO
-PROBATÓRIO CONVINCENTE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime está demonstrada de modo irrefutável na
palavra
da
vítima
– que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, cometidos na
clandestinidade
.

Comprovada a efetiva participação do réu na subtração do bem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e a adulteração de sinais identificadores do veículo automotor subtraído, apreendido em seu poder, é descabida a almejada desclassificação para receptação.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo.

(N.U 0000968-71.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE: AUTORIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA TORTURA, CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO VALORADA EM 2 (DOIS) MOMENTOS NA DOSIMETRIA DA PENA, FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA UTILIZADA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEL AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE SEQUESTRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – SUBMISSÃO DA VÍTIMA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COMPROVADA – PARECER DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACÓRDÃO DO TJMT – CRIME NÃO COMETIDO MEDIANTE SEQUESTRO – AFASTAMENTO DESSA CAUSA DE AUMENTO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REGIME INICIAL ABERTO – PERDA DA INVESTIDURA MILITAR PRESSUPÕE FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR – ABSTRAÇÃO INERENTE AO DEVER DE TODO E QUALQUER AGENTE DE POLÍCIA [AGIR NA FORMA DA LEI] – GENERALIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO IDEAL – NECESSIDADE DE JUSTIFICAR CONCRETAMENTE O MOTIVO SUFICIENTE OU RAZÕES PREVALENTES QUE AUTORIZAM A DECLARAÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E ANOTAÇÕES DE VIOLÊNCIA – DECISÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA ACESSÓRIA MAIS GRAVE QUE A PRINCIPAL – AFRONTA AO SISTEMA PENAL RETRIBUTIVO – PROPORCIONALIDADE À GRAVIDADE DO FATO E À CULPABILIDADE DO AGENTE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – HUMANIZAÇÃO DAS PENAS – DECLARAÇÕES DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO – PERDA DA INVESTIDURA MILITAR AFASTADA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E AFASTAR A PERDA DA INVESTIDURA MILITAR [PRAÇA].
“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crime cometido na clandestinidade, é prova válida para a condenação, sobretudo quando não há razão para se duvidar da sinceridade de suas palavras, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas inocentes falsamente.”
(TJMT,
Ap
84895/2013) Se os fundamentos “utilizados para recrudescer a pena basilar reputam-se inidôneos, revelando serem as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.” (TJMT,
Ap
nº 45256/2017) Quando demonstrado que o crime não foi cometido mediante sequestro, imperativo o afastamento da causa especial de aumento prevista no inciso III do § 4º do art. 1º da Lei 9455/1997. Se o apelante for primário, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se estabelecer o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’). “A pena à perda do cargo público, com fulcro no § 5º do art. 1º da Lei 9.455/1997, pressupõe pertinente fundamentação, não sendo mero efeito da condenação, exigência expressa do parágrafo único do art.92 do CP. [...]O efeito da condenação penal de perda a de cargo público envolve a aplicação de dois princípios constitucionais que não podem ser ignorados, a saber: individualização da pena e a fundamentação da decisão judicial, um esculpido na estrutura fundamental da CF e o outro no Sistema de Justiça nacional (art.5º, XLVI e art. 93, IX). [...]”
(...
).

(
TJMT
N.U 0001895-33.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA – CONDENAÇÃO – 1. APELO DEFENSIVO – CORRÉ – 1.1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS AUTORIZAR A MAJORAÇÃO PRETENDIDA – 2.2. CONTINUIDADE DELITIVA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO EXATO DE INFRAÇÕES. APELOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO EM PARCIAL SINTONIA COM A CÚPULA MINISTERIAL. 1.
Em se tratando do crime de tortura, comumente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório
, em especial quando corroborada pelo depoimento seguro e coerente de assistente social que acompanhou o caso e pelos laudos, prontuários e prescrições médicas constantes dos autos. 2. Não obstante a prática do crime de tortura contra criança cause revolta à toda sociedade, impossível a utilização de elementares do tipo penal infringido para recrudescer as penas-bases dos acusados. 3. Como cediço, em se tratando de continuidade delitiva regulada pelo “caput” do art. 71 do Código Penal, o critério utilizado para dosar o aumento das penas é o do número de infrações, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos.

(
TJMT
N.U 0008260-92.2014.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2017,
Publicado
no DJE 19/06/2017)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA EM CONTINUIDADE DELITIVA (NO ART. 1º, INCISO II C/C §4º, INCISO I DA LEI Nº. 9.455/97 C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
, MORMENTE AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Impreterível a manutenção da condenação, quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a prática de crime de tortura em continuidade delitiva, perpetrada pelo acusado,
que na época dos fatos exercia a função de agente penitenciário e praticou as agressões contra detentos na Cadeia Pública local.
Com efeito, nos crimes desta natureza, praticados geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, em harmonia com os testemunhos e demais provas colhidas nos autos, assume relevante importância, permitindo a condenação do acusado nos exatos moldes da exordial acusatória
.
(TJMT 0
Ap
89759/2015, Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2015,
Publicado
no DJE 15/10/2015).
Destacamos

Logo,
é imperioso registrar que
o juízo de primeiro grau
concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não
remanescendo
dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao
s

apelantes
, evidenciando que os fatos realmente ocorreram da forma como foram relatados na denúncia, motivo pelo qual se revelam inconsistentes as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, até porque, como mencionado
linhas volvidas
, nos crimes de tortura, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima
e das testemunhas
adquire
m
preponderante valor probatório.

Em relação ao dolo
específico
, não só as vítimas, como também os
apelantes
, relataram que as agressões impostas à vítima tinham como intuito

a obtenção da confissão acerca de um
suposto estupro cometido por Érik Eduardo
;
bem como para
“dar uma lição”

no ofendido
, sendo que
tal
circunstância
era do conhecimento de todos os presentes
, que aceitaram participar dos atos de violência
.

Ademais disso,
as provas produzidas são suficientes para suportar o decreto condenatório pela prática de tortura, não merecendo amparo a pretensão de desclassif
icação para lesão corporal
grave
, porquanto a conduta
dos apelantes
foi praticada com o fim de obter informação acerca
do
suposto estupro
,
causando a vítima sofrimento físico e mental e, nesse sentido, a conduta dos
três
se amolda perfeitamente àquela prevista
no art
.

1º, I,
a
, e II, c/c §3º, 1ª parte (complementado pelo art. 129,§1º, I e II, do Código Penal), da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, c/c art. 61, II,
a
e
c
, do Código Penal
,
motivo
pel
o
qual a manutenção da
sentença condenatória

é medida que se impõe.

Forte no que foi afirmado
anteriormente
resta evidente que, no caso em comento, não há
como se
excogitar
na
absolvição
dos apelantes

pela
prática do crime de tortura descrito na
peça acusatória,
por força da disposição contida no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal
,

tampouco
pela aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, daí por que, deve ser mantida
a
condenação
dos três
tal como efetivada no juízo de primeir
o

grau
.

Do pedido de abrandamento da pena suscitado por
Rudimar
Santos Sampaio

Rudimar
postul
a
a revisão da pena basilar
em relação ao fato 2

aduzindo que
o juízo primevo
exasperou a pena de forma desproporcional
. No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
198903315
):

[...]
DO FATO 2 – TORTURA-CASTIGO [art. 1º, II, c/c §3º, 1ª parte (complementado peloart. 129, §1º, I e II, do CP), da Lei nº 9.455/97]:

Culpabilidade: Esta valoro negativamente porque foi

acima do tipo penal, já que a conduta foi premeditada e inclusive já tinham realizado uma tortura antes e chamaram a vítima para retornar e ser torturada novamente. Quando o réu chegou ao local eles já estavam prontos, inclusive com pessoa designada para filmar as agressões;

Antecedentes:
o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que todos os apontamentos criminais são inquéritos policiais ou ações penais em curso, havendo uma condenação transitada em julgada, mas por fatos posteriores aos destes autos, de forma que não podem ser utilizados nesta etapa por força da súmula 444 do STJ;

Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Personalidade do agente
: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Motivo do crime
: foi considerado como agravante, de forma que não posso utilizar nesta etapa;

Circunstâncias do crime:

Esta valoro negativamente porque foram graves
, eis que foram no mínimo 04 (quatro) pessoas que ensejaram os ataques, mediante pauladas nas costas da vítima, incessantes, ainda com a vítima se retorcendo e tentando se defender, continuaram de forma que quebraram seus dedos das duas mãos.

Ainda, o réu ficou mais de 60 (sessenta dias) incapacitado para suas ocupações habituais. Já que o fato de ficar 30 (trinta) dias incapacitado para suas ocupações habituais foi utilizado para a tipificação (qualificadora da lesão grave), pertinente assertoar que os outros 30 (trinta) dias não fazem parte do tipo e merecem maior reprovação. Ademais, é também necessária a migração do perigo de vida para esta etapa dosimétrica, já que está estampado que o réu também sofreu sério risco de morrer por tudo o que constou.

Aliás, a vítima teve 03 (três) dedos quebrados de uma mão e 02 (dois) de outra. Anotou também que a vítima teve que fazer transfusão de sangue, bem como cirurgia nas duas mãos.

Tudo isso foi corroborado nos documentos de atendimento médico da vítima Erik, decorrentes da tortura, constam do diagnóstico de enfermagem (ref. 121016089, fl. 8).

Aqui também tenho que consignar que o fato de os réus filmarem e difundirem o vídeo no
whatsapp
, principalmente em cidade pequena e interiorana como esta, é questão que supera o tipo penal, já que visa notadamente reforçar o poder de facções criminosas, bem como prestar contas aos chefes da facção, exercendo claríssimo efeito de pena que só quem deve tutelar é o Estado. Assim, com a gravação e a difusão do vídeo eles conseguem coagir toda uma população, silenciando pessoas e aumentando ainda mais o poder de coerção, o que cada vez mais facilita as demais atividades criminosas deles, eis que o medo faz imperar a Lei do Silêncio. Além disso, expõe a vítima mais uma vez a uma humilhação e exposição perante toda a sua comunidade, o que não faz parte do tipo.

Consequências do crime:

Esta também valoro negativamente.
A vítima tinha apenas 19 (dezenove) anos na data dos fatos, o que enseja que as consequências psicológicas
atinjam ele
com maior facilidade, com a mesma lógica de reconhecer a menoridade relativa como atenuante, já que ainda é pessoa em formação.

Constatou-se que a vítima Erik ficou mais de 20 dias internado, 60 dias “parado”, até remover a tala e depois teve que fazer 90 dias de fisioterapia para voltar a circulação da mão normalmente.

O pai das vítimas, bem como a vítima Erik ficaram em depressão e tomaram medicamentos, além de tratamento com psicólogo e psiquiatra.

Vale ressaltar que o pai das duas vítimas, de Igor (vítima de corrupção de menores) e de Erik (vítima das torturas), disse que não denunciou os réus e anotou que ficou com muito medo e que fez até o passaporte dos filhos para
mandar eles
para o exterior, assentando que foram ameaçados para não denunciar o que realça e comprova o medo
que
a população sofre.

O pai das vítimas ainda chorou bastante durante os relatos, de modo a apontar também seu abalo emocional e situação sensível pela qual passam.

Os reflexos físicos e psicológicos na vítima Erik foi
corroborado pelos documentos de atendimento médico, decorrentes da tortura, constam do diagnóstico de enfermagem (ref. 121016089, fl. 8):
integridade da pele prejudicada; risco de infecção; dor; déficit de
auto-cuidado
para banho e higiene; risco de queda; nutrição desequilibrada;
insônia; medo;

Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de pelo menos 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, além dos diversos fundamentos constantes das circunstâncias do crime e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, restando em
08 (oito) anos de reclusão.

Ressalto que pode o magistrado, com base em apenas uma circunstância judicial, chegar ao máximo da pena em abstrato. Dessa forma não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de 03 (três) circunstâncias e eu ter chegado à pena apontada acima, isso porque tudo foi devidamente motivado.

Há as agravantes do art. 61, II, alíneas “a” e “c”, do CP, bem como as atenuantes do art. 65, I (menoridade relativa) e III, “d” (confissão espontânea), ambas do CP, pelo que
compenso-as
e
mantenho a pena intermediária
em
08 (oito) anos de reclusão.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que torno definitiva a pena de
08 (oito) anos de reclusão.

[...]
.
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do CódigoPenal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso em apreciação, constata-se que a fixação das penas iniciais acima do mínimo legal se deu em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ademais disso, p
ercebe-se que a fundamentação do
j
uízo
de primeiro grau
foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

No que tange ao pleito de aplicada fração de 1/6
(um sexto)
, é importante esclarecer que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base, aplica-se a causa de aumento no patamar de 1/6
(um sexto)
da pena mínima, salvo em hipóteses excepcionais, em que a fixação de percentual diverso deve ser fundamentada em consonância com as
peculiaridades do caso concreto,
tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

[...]
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de penasuperiora esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
[...]

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.5.2022,
DJe
de 6.5.2022).

Destacamos

No caso
destes
autos, considerando os critérios da razoabilidade e individualização da pena, tenho que é adequada a exasperação da pena-base
tal como foi
fixada,
isso
considerando os motivos ensejadores da negativação como
foi
demonstrado pelo sentenciante, extrapolaram aqueles previstos no tipo penal e merecem maior reprovabilidade
, sobretudo diante da necessidade punir com maior rigor atos de tamanha brutalidade que foram divulgados na cidade interiorana como forma de fazer valer o poder que a organização criminosa
tem
naquela localidade.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente
arit
mético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

II -
O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado
.

III -
Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pela Corte local, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta, não havendo nenhum ajuste a ser feito em relação à dosimetria da pena
.

IV -
A exasperação da pena-base do delito de corrupção de menores em metade do mínimo legal, a partir de fundamentação concreta e individualizada, guarda razão de proporcionalidade à conduta do agravante
.

V - A conduta de corromper menor de idade para, em concurso de pessoas, praticar roubo em residência habitada, desborda da definição típico-normativa do artigo 244-B do ECA, autorizando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 661.409/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 16/4/2024)

Destacamos

Logo,
tendo o

m
agistrado

apresentado fundamentação idônea das vetoriais negativadas
ao eleger a fração de aumento superior ao mínimo legal,
não há que se falar em readequação da pena
de
Rudimar
.

Rudimar
postula, ainda, o afastamento das agravantes do motivo fútil e o do recurso que dificultou a defesa da v
ítima por acreditar que tais causas modificativas de penas já foram presumidas na Lei n. 9.455/97.

No entanto, sem razão
,
mais uma vez, o terceiro
apelante.

Na realidade,
verifica-se que
o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de sentimento de vingança
de

Rudimar
contra quem achou (sem ter qualquer prova) que teria
estuprado a pessoa de nome
Laissa
com quem
aquele
teria um relacionamento amoroso
.
E,
nesse contexto
,
o
terceiro
apelante,

exarou uma sentença de culpa contra
Érik Eduardo
e
o
submeteu as sessões de tortura, mediante espancamento, motivo pelo qual
deve ser
mantido o reconhecimento d
a agravante do art.61,II,
a,
do C
ódigo
P
enal.

No
que diz respeito ao recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme se extrai dos próprios depoimentos dos apelantes
, havia superioridade numérica
de agente
s
, os quais
desferiram contra a vítima vários golpes com pedaços de madeira, sem que
o ofendido
pudesse esboçar qualquer reação defensiva, tendo, ainda, que colocar um pano em sua boca durante os atos executórios.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência d
este
Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RECORRENTE E ADOLESCENTE INFRATOR – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPERATIVO – ARESTOS DO TJMT E STJ – QUALIFICADORAS - VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL – MOTIVAÇÃO TORPE – JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TORTURA E AGRESSÕES FÍSICAS – MEIO CRUEL MANTIDO – ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VÍTIMA AMARRADA E CONDUZIDA PARA LOCAL ERMO – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – DIVERSAS FACADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA – JULGADO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO As declarações da vítima, testemunha e dos agentes públicos [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, somadas, às confissões extrajudiciais do recorrente e adolescente infrator revelam indícios suficientes de autoria delitiva. “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR). O “cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe” (TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921). A qualificadora de meio cruel deve ser mantida, quando presentes indícios mínimos de sua incidência “se, aparentemente, o homicídio foi motivado pelo fato do Réu integrar a facção criminosa do Comando Vermelho, [...] e a vítima, antes de ser executada [...] sofreu tortura, agressões físicas, inclusive chutes, por, supostamente, pertencer à facção oposta [...] uma vez, que na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, quanto a elas, o axioma - in dubio pro
societate
” (TJMT, N.U 1017479-45.2019.8.11.0000).
O fato
da
vítima ter sido conduzida a local ermo, amarrada e ter sido atingida por diversas facadas, em superioridade numérica, são circunstâncias indicadoras de não tinha “a possibilidade de reagir,
de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp nº 1779570/RS). “Apontando os elementos coligidos para a circunstância de que as vítimas foram executadas quando já se encontravam rendidas, com as mãos amarradas [...], subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”.
(TJMT, RSE N.U 1022342-10.2020.8.11.0000) (N.U 1000265-69.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 21.11.2023,
Publicado
no DJE 28.11.
2023)

Destacamos

Diante do que foi exposto, não resta dúvida, que
deve
m
ser mantida
as

duas
agravantes porquanto não se mostram improcedentes
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rudimar
Santos Sampaio
,
Wesley Alves
d
a Silva

e
Luiz Fernando Alves
d
a Silva
, mantendo inalterado o édito
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024